Tribunal: TJBA
Processo: 8010191-61.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8010191-61.2025.8.05.0103

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: INSTITUTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE

Advogado(s): VICTOR MENDONCA CERQUEIRA, MICHEL MENDONCA RIBEIRO

APELADO: MATEUS EVANGELISTA DE AZEVEDO

Advogado(s):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE FILANTRÓPICA EDUCACIONAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). VIOLAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença que, em sede de Ação Monitória, determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 290 do Código de Processo Civil. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na ausência de recolhimento das custas processuais, mesmo após a intimação da parte autora para tal finalidade. A Apelante sustenta que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, por ser uma entidade filantrópica, e que a decisão recorrida cerceou seu direito de acesso ao Judiciário.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia central do presente recurso consiste em analisar o direito de uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, com atuação na área da educação e detentora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), ao benefício da gratuidade da justiça e, por conseguinte, a validade da sentença que extinguiu o feito pelo não recolhimento das custas iniciais, sem apreciar o pedido de gratuidade.

III. Razões de decidir

3.
O benefício da gratuidade da justiça, previsto no artigo 98 do Código de Processo Civil, é extensível às pessoas jurídicas, sejam elas com ou sem fins lucrativos. Para as entidades sem fins lucrativos e de natureza filantrópica, como a Apelante, a jurisprudência estabelece uma presunção relativa de hipossuficiência. Embora essa presunção não seja absoluta, a demonstração da condição de entidade beneficente, por meio de documentação idônea, constitui forte indicativo da necessidade do benefício para não inviabilizar suas atividades e o próprio acesso à jurisdição.

4.
No caso concreto, a Apelante demonstrou sua natureza filantrópica ao apresentar o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, documento que, nos termos da Lei nº 12.101/2009, atesta sua finalidade assistencial. A extinção prematura do processo, com base unicamente no artigo 290 do Código de Processo Civil, sem uma análise aprofundada sobre o pedido de gratuidade devidamente justificado, representa formalismo excessivo e impõe uma barreira indevida ao direito fundamental de acesso à justiça, consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

5.

A
pelação provida para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, com a concessão do benefício da gratuidade da justiça à Apelante.

Tese de julgamento:
"1. A pessoa jurídica sem fins lucrativos e com finalidade filantrópica, que demonstra sua condição por meio de documentação pertinente, como o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), goza de presunção relativa de insuficiência de recursos, o que justifica a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 2. É nula a sentença que determina o cancelamento da distribuição do feito por ausência de recolhimento de custas (art. 290, CPC), quando pendente de análise o pedido de gratuidade da justiça formulado por entidade filantrópica que apresenta elementos probatórios consistentes de sua hipossuficiência, por configurar violação ao princípio do acesso à justiça."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): arts. 98, 99, 290, 485, I. Lei nº 12.101/2009: art. 35.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
D
AR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.